Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710106-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14460117), interposta por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 14460116), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cobrança n° 0710106-90.2019.8.07.0018. A parte Agravada MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO manifestou-se acerca da possibilidade de erro material em Petição de ID 18283722. Ante o exposto, intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a alegação da existência de possível erro material. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:35:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador